Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-51.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Roubo a Farmácia em concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Réu reconhecido pela vítima e filmado por câmaras de segurança. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas entre si no sentido de que o réu cometeu crime de roubo.
2. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre a agravante da reincidência, acarretando a redução da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.